Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-89.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003901-89.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA NOBRE MAXIMIANO ALVES - CPF: 005.500.312-51 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – LICENÇA MATERNIDADE – BENEFÍCIO POR 180 DIAS – DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235, DA LEI COMPLEMENTAR N. 4/1990 – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei Complementar n. 04/1990, com as alterações previstas na Lei Complementar n. 330/2008, ampliou o prazo da licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária. Logo, deve ser o direito à licença-maternidade assegurado também às servidoras públicas temporárias, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a sentença postulada, determinando que a Recorrente conceda a licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias à Apelada, sem prejuízo do salário e do emprego (id. 174554323, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, alegando que, no regime previdenciário que se encontra vinculada a Apelada, não há regulamentação que oportunize às servidoras contratadas temporariamente a concessão de licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias.

Sustenta que o Judiciário vem afastando a possibilidade de servidor contratado temporariamente usufrua de benefício previdenciário próprio do regime estatutário.

Argumenta que às servidoras do RGPS a lei confere 120 (cento e vinte) dias de afastamento remunerado, decorrente da gravidez e do parto e, portanto, a prorrogação em prazo superior é totalmente descabida.

A Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 174554331, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do Apelo e, de consequência, pela ratificação da sentença, em Reexame (id. 181057672, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a sentença postulada.

Denota-se que Daniela Nobre Maximiano Alves impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido como coator, praticado pelo Pró-Reitor de Administração da Fundação Universidade de Mato Grosso – UNEMAT –, consistente na negativa de concessão de licença maternidade, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Defendeu, na inicial, que a legislação estadual assegura o direito ao gozo de licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias que a o ato administrativo violou direito líquido e certo e, ao final, postulou o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão da segurança.

A Magistrada
a quo
deferiu o pedido liminar (id. 174554309, págs. 01/03) e, no mérito, concedeu
a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

POSTO ISSO, ACOLHO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo impetrante,
CONFIRMANDO
a liminar deferida, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. (Sic).

Contra essa decisão, a Fundação Universidade de Mato Grosso – UNEMAT – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 7
o
, inciso XVIII, garante, como direito mínimo da trabalhadora gestante, seja ela submetida ao regime da CLT, seja a regime único de servidor público, sem prejuízo do emprego e do salário, a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias.

Tal disposição constitucional permite o entendimento de que, havendo, por meio de legislação do Ente Público, o aumento desse período em favor da gestante e do nascituro, irradia-se a proteção constitucional para o novo interstício definido legalmente, funcionando os 120 (cento e vinte) dias como uma determinação mínima a ser obedecida em todos os níveis da Federação.

Desse modo, cabe-me aqui delinear os contornos de um direito constitucional do trabalhador, e não de mera concessão de legislação estadual.

Assim, o direito à licença-maternidade descrito no inciso XVIII do artigo 7
o
da Constituição Federal, foi estendido aos ocupantes de cargo público, consoante o disposto no artigo 39, §3
o
, da Carta Magna que assegura:

Art. 39. (..).

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII
, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Destaquei).

Embora o inciso XVIII do artigo 7
o
da Carta Magna preveja a licença a gestante com a duração de 120 (cento e vinte) dias, é sabido que a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, com as alterações previstas na Lei Complementar n. 330/2008, ampliou prazo da licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária. Veja-se:

Art. 235 - Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.

Ademais, a Lei Federal n. 11.770/2008, que criou o “Programa Empresa Cidadã”, destinado à prorrogação em 60 (sessenta) dias da licença-maternidade, mediante concessão de incentivos fiscais, foi editada pelo Congresso Nacional Brasileiro, dispondo em seu artigo 2
o
, o seguinte:

Art. 2º - É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1º desta Lei.

Sendo assim, não há negar à Apelada o direito de usufruir a licença-maternidade pelo prazo previsto na legislação local, ainda que destinada à determinada categoria de profissionais, especialmente porque não há qualquer fator relevante para o tratamento desigual das servidoras que se encontram na mesma situação, independentemente da natureza do cargo ocupado – se efetivo, comissionado ou contratado – sob pena de acarretar violação ao princípio constitucional da isonomia.

Nessa quadra, sendo incontroverso nos autos que a Recorrida que foi contratada temporariamente pela Apelante, no cargo de Agente Universitário, bem como o nascimento de sua filha, tem o direito a Apelada, ainda que contratada em caráter temporário, à estabilidade provisória, assegurada à gestante, prevista no artigo 7
o
, inciso XVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, devendo ser mantida na função desde a confirmação da gravidez até o quinto mês subsequente ao parto.

Vale ressaltar que o objetivo maior a ser resguardado pela licença maternidade não está adstrito apenas à proteção da mãe, mas, sobretudo, ao amparo do filho recém-nascido que necessita do contato, cuidado, e atenção da figura materna, de forma a ampliar o vínculo afetivo.

A jurisprudência desta Corte reconhece a isonomia, relativamente aos direitos laborais entre os servidores efetivos e os contratados temporariamente, em respeito ao princípio da isonomia, como se verifica dos seguintes julgamentos:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE - BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS – SENTENÇA RATIFICADA.

É direito líquido e certo da Impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008
, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.
A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício
. (N.U 1009799-46.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 07/01/2022). (Destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.
(N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/04/2021, publicado no DJE 15/04/2021). (Negritei).

Imperioso ressaltar, ademais, que a extensão da licença-maternidade se presta à proteção do nascituro, decorrente da necessidade de contato pessoal e constante com a genitora, nos primeiros meses de vida, bem como para a viabilização da amamentação, pois esta é fundamental para seu perfeito desenvolvimento.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que o desprovimento do apelo é medida impositiva, e de consequência, o ato sentencial apelado deve ser mantido.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem, postulada na ação mandamental, impetrada por Daniela Nobre Maximiano Alves, para determinar à parte impetrada que concedesse a licença maternidade, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo do salário e do emprego.

Os fundamentos da sentença são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Apelo, interposto pela Fundação Universidade de Mato Grosso – UNEMAT – e,
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023